Tribunal: TJMT
Processo: 1013632-60.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013632-60.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0255-88 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), DAIANY PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.004.991-36 (APELADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo ao atestar apenas a incapacidade temporária, decorrente do acidente automobilístico que acometeu a autora, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1013632-60.2018.8.11.0003

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

DAIANY PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por
DAIANY PEREIRA DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da importância R$135,00 (cento e trinta e cinco reais
)
,

acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, CPC.

Em suas razões recursais, a apelante assevera que a r. sentença deve ser reformada, ao fundamento de que o laudo pericial foi claro quanto a inexistência de invalidez permanente da autora/apelada.

Sustenta que o perito afirma que a autora não apresenta qualquer invalidez acidentária, o que impede a indenização pretendida.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, na forma da fundamentação supra (Id 135365228).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais em mais R$300,00 (trezentos reais) (Id 135365232).

O preparo foi recolhido, consoante Id 135805150.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DAIANY PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 30/09/2018.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, CPC.

Contra essa decisão, insurge-se a apelante, alegando sentença deve ser reformada, ao fundamento de que o laudo pericial foi claro quanto a inexistência de invalidez permanente do autor/apelado.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: cópia da CNH, declaração de pobreza, Boletim de Ocorrência no. 2018.366946, ficha de consulta, relatório de atendimento médico, receita médica, exames e atestado médico (Ids 135362927 a 135362931).

Além disso, durante a instrução processual, ainda foi realizada perícia pelo médico do Juízo, sendo nomeado o
expert
Dr. Marcos José Pieroni – CRM-MT 1175 (135365213).

Tais provas são incontroversas em relação as lesões ocasionadas pelo acidente de trânsito ocorrido em 30/09/2018, com redução da função da mão direita com sequela residual em torno de 10%.

Em relação ao laudo pericial, embora conste na resposta do quesito 2, na letra ‘g’, que
“o valor da indenização a meu ver seria em torno de 10 a 15% do valor total”
, o perito foi categórico ao afirmar que
“
não há invalidez ou incapacidade
”
(Id 135365213 – destaquei).

Não bastasse isso, consta esclarecimentos do perito nos seguintes termos:
“(...) O exame físico mostra que o déficit motor é desprezível por isso percentuamos em 10%.
A pericianda não está incapacitada e muito menos inválida
!”
(Id 135365217 – destaquei).

Por outro lado, não há nos autos provas documentais que rebatem a conclusão do médico-perito, ou seja, não traz qualquer indicativo acerca de possível incapacidade definitiva ou permanente.

Nesse passo, sabe-se que para ter direito à indenização do seguro DPVAT, mister se faz a comprovação da
invalidez parcial ou permanente
, o que não restou comprovado nos autos de acordo com a prova técnica realizada, pelo qual a sentença hostilizada não merece subsistir.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– LESÃO RESIDUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Somente haverá direito ao recebimento do seguro obrigatório DPVAT por sequela residual quando o laudo pericial comprovar que decorreu de invalidez permanente, nos termos do art. 3o, § 1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74.”
(N.U 1007657-57.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CONSTATADA
– APELO PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve permanecer inalterada a decisão agravada de provimento do apelo e reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização do Seguro DPVAT, diante da ausência de invalidez permanente, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.”
(N.U 0002637-63.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

“INDENIZAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE
– AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pela autora, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.”
(N.U 1006263-64.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Nesse raciocínio, tenho que a invalidez permanente alegada pela autora/apelada não restou evidenciada pelo contexto probatório dos autos, de modo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e por consequência, inverto o ônus da sucumbência, que ficará a cargo da autora, cujo pagamento fica suspenso, por ser o mesmo beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022